Tribunal: TJDFT
Processo: 0718745-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0718745-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FLAVIO AUGUSTO SARAIVA STRAUS PACIENTE: MARIA VALERIA DE AVILA GIMENES LOUREIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF Informa o impetrante que apelou da decisão que homologou laudo de exame psiquiátrico que concluiu pela imputabilidade da paciente à época do fato. Pediu, na apelação, o efeito suspensivo ao recurso, que não foi apreciado pelo Tribunal. E que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, a fim de que não se realize o interrogatório da paciente na ação penal, antes do encerramento definitivo do incidente. E que o interrogatório da paciente realizado por carta precatória no local que reside, vez que, em razão da fibromialgia, desenvolveu hipersensibilidade auditiva e visual, que não a permite integração em audiência virtual. Admite-se habeas corpus concomitante com recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando for destinado à tutela direta de liberdade de locomoção ou se o pedido é diverso do objeto do recurso próprio e com reflexo na liberdade do paciente. Nesse sentido, decisão do e. STJ: “(...)1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção. 2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão. 3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual. 4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal. 5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus. 6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ. 7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta). 8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária. 9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide. 10. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.549/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020) O pedido do impetrante para que não se realize o interrogatório da paciente na ação penal, antes do encerramento definitivo do incidente, é idêntico ao do recurso de apelação. E, sem reflexo na liberdade dela, o meio próprio para se atribuir efeito suspensivo ao recurso não é o habeas corpus. O pedido sequer deve ser admitido. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Não há previsão legal de efeito suspensivo a recurso interposto contra decisão que homologa perícia e encerra incidente de insanidade mental. Ainda que possível, por se tratar de efeito excepcional, exige-se prova de dano irreparável à parte. Não se demonstrou qualquer prejuízo na regular tramitação da ação penal ou risco concreto à liberdade de locomoção da paciente. A decisão que indeferiu o cancelamento da audiência consignou: “(...) No caso, a realização de audiência por videoconferência passou a ser admitida pelo Poder Judiciário, em decorrência das restrições sanitárias impostas pela declaração do estado de calamidade resultante da pandemia decorrente do Covid-19, estando tal formalidade em conformidade com as regras legais e regulamentares. Nesse contexto, não se justifica o pedido defensivo de realização de audiência presencial na Comarca de São Paulo, mesmo porque, segundo informado pela Defesa, e a acusada pertencente ao grupo de risco. Assim, diante do exposto e, considerando que os documentos apresentados não apontam qualquer informação consistente no sentido de que a condição de saúde da ré a impossibilita de estar presente a audiência virtual já designada, sobretudo porque pode a denunciada ajustar o seu equipamento eletrônico as suas necessidades, indefiro o pedido de cancelamento de audiência.” (ID 26411402, p. 2/3). Relatórios médicos relatam que a paciente é portadora de doença crônica autoimune, recomendam que ela permaneça afastada de suas atividades por tempo indeterminado e não seja exposta à luz azul (das atuais telas) ou estímulos sonoros de baixa e moderada frequência, tais como os ambientes virtuais. E prescreve que, durante episódio de crise, fica a paciente impedida de permanecer com iluminação artificial e ar-condicionado (IDs 26411403/4). Os dispositivos móveis e os computadores atuais permitem o controle de intensidade luminosa e auditiva. Não há, portanto, prejuízo nem risco à integridade física do paciente em participar da audiência virtual. Quanto ao risco de a paciente participar de audiência presencial, ainda que seja por carta precatória, em ambiente fechado, há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não é recomendável, sobretudo porque a paciente é portadora de doença autoimune. Não há flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 14 de junho de 2021. Desembargador JAIR SOARES